Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726650-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DESPACHO Indefiro o requerimento de nulidade da intimação do agravado para contrarrazões ao agravo em recurso especial formulado no ID no 62341975, porquanto, na solicitação feita no ID no 48619424, constou o pedido para que as publicações também fossem realizadas em nome do advogado Luís Gustavo Freitas das Silva, OAB/DF 23.371, e não que fossem realizadas exclusivamente em nome deste causídico. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação realizada em nome de outro advogado igualmente habilitado nos autos para receber intimações, quando ausente pedido de intimação exclusiva. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum. (...) (AgInt no AREsp n. 1.974.086/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 24/4/2024.) Registre-se, ainda, que a intimação para contrarrazões ao recurso especial foi realizada da mesma forma, tendo sido apresentada tempestivamente a peça processual, sem que igual vício tenha sido apontado. Diante do requerimento constante do ID no 62341975, determino que as publicações relativas ao ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA sejam realizadas doravante exclusivamente em nome do advogado Luís Gustavo Freitas da Silva, OAB/DF 23.371. Cumpra-se o despacho de ID no 61558425, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007